Tribunal: TJES
Processo: 5000665-29.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000665-29.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JENIFER VIANA PINHEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000665-29.2023.8.08.0000

PACIENTE: JENIFER VIANA PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Jenifer Viana Pinheiro
em virtude de ato praticado pelo Juízo 1ª Vara Criminal de Cariacica, apontado como autoridade coatora.

Na inicial, os impetrantes requerem a concessão da liberdade da paciente sob o fundamento de
nulidade do flagrante
, por ocasião da entrada dos policiais no domicílio do agente sem autorização e sem mandado judicial. Requerem, assim, o trancamento da ação penal e a consequente soltura da paciente.

Não vislumbro, contudo, constrangimento ilegal a ser reparado, tampouco nulidade por ocasião do flagrante efetuado.

Como anotado quando do
in
deferimento

da medida
liminar:

Ao que se vê dos autos, após os policiais militares receberam denúncia anônima de que alguns indivíduos teriam deixado uma mala com drogas na residência de Jenifer, eles se dirigirem ao local, e encontraram a paciente que saía do banheiro. Após ser questionada se havia algo de ilícito na casa, inicialmente, Jenifer disse que só teria material utilizado para embalo de droga e uma mala deixada pelo alcunha “LK”, mas que ela não sabia o que tinha dentro.

Segundo os policiais,
após a permissão da Jenifer para a entrada na residência
, foram realizadas buscas na casa e, debaixo da cama, foi encontrada a mala, que continha
4 quilogramas de crack
.

Veja-se, portanto que, ao contrário do que sustentam os impetrantes,
não há prova cabal de que a entrada na residência não foi autorizada, já que os policiais, em suas declarações, afirmam taxativamente o contrário
. Nesse sentido, é importante observar que "o trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em
caráter excepcional
, quando se comprovar,
de plano
, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019)."

É dizer, ao menos para a tutela de urgência pretendida,
não resta cabalmente comprovada a dita nulidade do flagrante
.

Em cognição exauriente, não vejo outra solução senão a denegação da ordem.

Isso porque, como já anotei na decisão liminar, o depoimento dos policiais militares revela que, após a denúncia de prática de tráfico de drogas na localidade, os agentes da lei dirigiram-se à residência e
Jenifer autorizou a entrada no local.

Assim,
não resta cabalmente comprovada
, de plano, a dita nulidade do flagrante.
O momento adequado para o deslinde dessa tese
será a instrução
. Sem cravar que a entrada na residência foi legal ou não,
anoto que o esclarecimento do ponto demanda maior aprofundamento fático-probatório,
providência obstada pela via estreita do HC.

Anoto que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, a ser adotada apenas quando insuficientes outras medidas cautelares menos gravosas. No caso, contudo, o decreto prisional encontra-se fundado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria,
não havendo dúvidas de que a periculosidade concreta da ação demonstra que a liberdade da paciente, ao menos até o momento, será prejudicial à coletividade.

A quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente
4 quilogramas de crack
!
), revelam, sim,
a gravidade concreta da conduta.

Estão presentes, portanto, os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, não apenas em razão dos
fortes indícios da prática habitual do tráfico
, como, também, da
aparente periculosidade acentuada da agente.

Como vem decidindo o STJ, "
nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal)." (STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020)

Sem mais delongas, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. . IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. Sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade privada, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, que afirmaram que a entrada foi autorizada.

2. Não resta cabalmente comprovada, de plano, a dita nulidade do flagrante. O momento adequado para o deslinde dessa tese será a instrução.

3. Nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.